Tribunal: TJDFT
Processo: 0007647-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0007647-36.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) - SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO TRÂNSITO – PRECLUSÃO QUANTO ÀS DEMAIS DISCUSSÕES No presente caso, após a determinação do cancelamento dos precatórios e a expedição de requisições de pequeno valor (ID 26030797), divergem as partes quanto à realização de novos cálculos, em dois aspectos: o valor do salário-mínimo a ser aplicado e a quitação do precatório do substituído Siegfrid Gargitter. Alega o Distrito Federal que: 1) a expedição de RPV deve ter por base o salário-mínimo da época do trânsito em julgado; 2) o precatório de Siegfrid Gargitter já foi pago. O SINDIRETA/DF, por sua vez, pugnou: 1) pela atualização dos cálculos do credor Siegfrid Gargittter para aplicação do IPCAE no período posterior a 30/06/2009 e 2) pelo indeferimento da pretensão do devedor de que as requisições de pagamento a serem expedidas observem o valor do salário-mínimo à época do trânsito em julgado da condenação. É o relatório. No que se refere ao precatório de Siegfrid Gargitter, não há dúvidas que já foi devidamente pago, de acordo com as informações prestadas pela Gerência de Registro de Precatórios e RPV's (ID 28126485): “(...) localizamos apenas o pagamento preferencial, referente ao credor Siegfrid Gargitter, conforme ID. 10178037/10863277 do "galho" do precatório supracitado”. Por outro lado, estão atingidas pela preclusão as discussões atinentes à forma como foram realizados os cálculos, motivo pelo qual o nominado credor deve ser excluído do processo. Quanto ao valor do salário-mínimo a ser observado, deve ser aplicada a Resolução no 303/2019 do CNJ, que, em seu art. 47, determina que o pagamento das obrigações de pequeno valor observará a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento. Vale transcrever: “Art. 47. Não sendo o caso de expedição de precatório, o pagamento devido pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença transitada em julgado, será realizado por meio da requisição judicial de que tratam o art. 17, da Lei no 10.259, de 12 de julho de 2011, o art. 13, inciso I, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, e o art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil. (...) § 2o Inexistindo lei, ou em caso de não observância do disposto no § 4o do art. 100 da Constituição Federal, considerar-se-á como obrigação de pequeno valor: (...) II – 40 (quarenta) salários-mínimos, se devedora a fazenda estadual ou distrital; e (...) § 3o Os valores definidos nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento. (redação dada pela Resolução n. 438, de 28.10.2021)”. Como consequência, no caso concreto, a RPVs devem ser emitidas considerado o salário-mínimo vigente em 24/10/01 (ID 12696762), data do trânsito em julgado do título executivo judicial. Assim, cumpra-se a decisão ID 26030797, salvo quanto ao substituído Siegfrid Gargitter, devendo se observar o valor do salário-mínimo vigente em 24/10/01 (data do trânsito em julgado do título executivo judicial). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator